Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA DE SOUZA JORGE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Liminar apreciada e deferida em Plantão Judicial. Notifique-se a autoridade impetrada acerca do conteúdo da inicial, a fim de que preste informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009). Oportunamente, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de fevereiro de 2023